Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005852-73.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA E OUTRO
PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raniere Leite Jaruzo dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e de lavagem de dinheiro; 2) após ser preso, foi diagnosticado como “portador de uma doença chamada de “cromomicose” (também conhecida como cromomicose, cladosporiose e doença de Fonseca), que consiste numa infecção fungica de longa duração da pele e no tecido subcutâneo” (sic), 3) o médico o encaminhou para realização de biopsia; 4) enquanto esteve recolhido na cadeia pública de Diamantino não recebeu o tratamento necessário; 5) em 2-3-2021 foi transferido para a Penitenciária Central do Estado, onde “as dificuldades encontradas são ainda maiores, visto que, este advogado estar sendo privado de ter acesso ao seu cliente, ora paciente”, notadamente “porque os telefones não são atendimento e os e-mails não são respondidos” (sic); 6) em 10-3-2021 requereu a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, contudo, até a presente data o pedido não foi apreciado pela autoridade coatora; 7) “a inércia do sistema prisional e do juiz de pisos restaram evidentes no presente caso, visto que, não estão proporcionando ao paciente atendimento básico de saúde”; 8) possui residência fixa, é pai de 3 (três) filhos, sendo 2 (dois) deles menores de 12(doze) anos.
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar “para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor do requerente RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS, pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura” (sic) (Id. 82645960 - Pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a legalidade da segregação cautelar foi analisada no habeas corpus n. 1004261-76.2021, cuja liminar indeferi em 17-3-2021.
Na oportunidade, também consignei que:
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De fato, o único documento médico trazido aos autos se trata de um encaminhamento para realização de exame, o que sequer é viável nesse momento, uma vez que os procedimentos regulares não estão sendo realizados em decorrência do alto índice de contaminação enfrentado.
Não se pode ignorar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir (HC 1004261-76.2021).
Apesar de o impetrante, mais uma vez, invocar a condição de saúde do paciente como fundamento para a prisão domiciliar almejada, assim no HC anterior, não há provas que sustente o alegado.
De fato, até mesmo o diagnóstico alardeado na impetração é controvertido, uma vez que o documento médico trazido aos autos se resume a encaminhar o paciente, que apresenta “lesão sugestiva de cronomicose” para biopsia (Id. 82645965 - Pág. 1).
Apenas para esclarecimento, a doença que o paciente aparentemente apresenta consiste em “uma micose subcutânea causada por fungos da família Dematiaceae [...]com maior incidência na população rural de zonas tropicais e subtropicais do planeta” (Informação obtida em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/28073/2/marcelle_mouchalouat_ipec_mest_2008.pdf).
Ademais, o tratamento é feito com antifúngicos “associados ou não a criocirurgia com nitrogênio líquido ou terapia de calor” (Informação disponível em: https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/paracoccidioidomicose/746-saude-de-a-a-z/47175-sarampo-saiba-tudo-sobre-a-doenca-e-a-vacina-2).
Além disso, nos órgãos oficiais nada indica que a enfermidade foi incluída nos grupos de risco em decorrência da pandemia.
Destarte, por não existirem provas que a condição médica invocada resulta em risco ao paciente, não há se falar em aplicabilidade da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça ao caso concreto.
A jurisprudência respalda o entendimento:
[...] No caso em apreço, os pacientes não comprovaram que estão inseridos no grupo de risco ou que necessitem atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Ademais, a prática dos crimes em questão tráfico e associação para o tráfico de drogas envolvendo a gravidade concreta acima destacada, quando já em vigor as medidas de combate à pandemia, desrespeitando o necessário isolamento, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...] (STJ, HC 626.394/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).
No que se refere à demora no atendimento médico do paciente, é necessário ressaltar que um dos efeitos da pandemia é o sobrestamento das atividades do sistema único de saúde quando se refere a outras doenças, sendo certo que a situação atinge a população em geral.
A circunstância inclusive foi apontada na decisão que anteriormente indeferiu o pedido de liberdade apresentado pela defesa do paciente.
Os altos níveis de contágio enfrentados por toda a sociedade também justifica a suspensão dos atendimentos presenciais nos presídios. A restrição ao público externo foi adotada justamente para preservar os detentos e diminuir o risco de contaminação no sistema penitenciário.
Ademais, observo que o requerimento para a realização de videoconferência encontra-se datado de 29-3-2021 (Id. 82645969 - Pág. 3), ou seja, pouco mais de 10 (dez) dias.
Pertinente ressaltar que a Penitenciária Central do Estado possui um número considerável de detentos, o que, por si só, demanda certo tempo na realização do ato.
Quanto à alegada demora do juízo para apreciar o pedido de prisão domiciliar, não há provas que ampare o argumento.
Na verdade, sequer é possível acessar as informações processuais, pois o feito tramita em segredo de justiça.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que a falta dela inviabiliza analisar a plausibilidade da tese aventada. Confira-se:
[...] Tratando-se de ação constitucional, que exige prova pré-constituída, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado. Precedentes. [...] (HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Por fim, embora o impetrante comprove que o paciente é pai de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (Id. 82645971 - pág. 1-2), nada indica que o cuidado paterno seja essencial aos infantes.
Se não há provas que o paciente é indispensável no zelo dos filhos, inviável a prisão domiciliar pretendida:
[...] Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte a quo, não restou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados de sua filha menor. [...] (STJ, RHC 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.